Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708347-98.2022.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ ORLANDO DA SILVEIRA CORTES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DEPÓSITO JUDICIAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. VALIDADE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. 2. Autor alegou não ter contratado o empréstimo, apesar do crédito em sua conta e dos descontos em seu benefício previdenciário. 3. Sentença reconheceu a validade do contrato digital, com assinatura eletrônica e reconhecimento facial, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio digital; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por suposta fraude ou falha na prestação do serviço bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeitada a preliminar de preclusão consumativa, por ausência de prejuízo processual e regularidade na fase instrutória. 6. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. 7. Documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a regularidade da contratação, com assinatura eletrônica via reconhecimento facial e crédito do valor na conta do autor. 8. Ausência de indícios de fraude ou falha na prestação do serviço. 9. A restituição posterior do valor pelo autor não descaracteriza a validade do contrato, tampouco configura vício de consentimento. 10. Inexistente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado, afastando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor. 11. Manutenção da sentença que reconheceu a validade do contrato e julgou improcedentes os pedidos iniciais. 12. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. 13. Agravo interno julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital, com assinatura eletrônica via reconhecimento facial, é válida quando comprovada a identidade do contratante e a efetiva disponibilização do valor contratado. 2. A ausência de indícios de fraude ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 85, §11, 370, 371, 932, III; CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010. TJDFT, Acórdão 1994233, 0789844-60.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 02.05.2025, DJe 16.05.2025. TJDFT, Acórdão 1748789, 0708210-31.2022.8.07.0010, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJe 05.09.2023. TJDFT, Acórdão 1667285, 0707623-30.2022.8.07.0003, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01.03.2023, PJe 03.03.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, §3o e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a presença de falha na prestação do serviço, consubstanciada em crédito indevido e descontos não autorizados em sua conta bancária. Argumenta que a falha de segurança nos sistemas eletrônicos do recorrido constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil por estar ligada à atividade empresarial da instituição. Sustenta que o Tribunal incorreu em equívoco ao impor ao consumidor o ônus de provar a inexistência de contratação. Assevera que a legislação assegura o direito de arrependimento e que o prazo não correu porque não teve ciência do contrato fraudulento. Aponta que a prova digital apresentada pelo Banco Pan é insuficiente para demonstrar a celebração válida do contrato. Pleiteia a reparação por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso jurisprudencial, indicando o enunciado 479 da Súmula do STJ, bem como os temas 466 e 1.061 do STJ a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XXXV e LXXIV, e 230, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Aduz ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana por negar proteção judicial a idoso vítima de fraude bancária; acesso à justiça por convalidar contrato viciado por fraude e obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos; inviolabilidade da honra e da imagem; e, ainda, proteção constitucional ao idoso. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 78219838). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, §3o e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, evidencia-se que os documentos apresentados pelo banco réu, quais sejam, o espelho do contrato celebrado (ID 70660876 ao ID 70660890), bem como o registro pessoal (ID 70660884), além do comprovante de disponibilização do valor na conta do autor (ID 70660875), são suficientes para afastar a tese de falha na prestação do serviço, pois, além de o espelho do contrato denominado “original” confirmar os dados do empréstimo no valor de R$ 11.764,99 (onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) (ID 70660877), foi apresentado, por ocasião da contratação, o mesmo documento de identificação que instrui a inicial, corroborando sua idoneidade, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, nos termos do ID 70660916 (grifou-se): No caso, demonstrado que a parte autora aderiu à contratação do empréstimo por meio de plataforma digital, encaminhando uma “foto-selfie” para reconhecimento facial, no momento da contratação (ID. 70660884). Dessa forma, é válida a assinatura eletrônica do contrato digital por meio de biometria facial, pela captura de “selfie” do autor. Anota-se que a foto presente nos autos está em conformidade com o documento de identificação apresentado tanto na peça exordial como na celebração do empréstimo (ID. 70660615). (ID 74103682). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de súmulas e temas repetitivos implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à suposta violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que concerne aos temas 466 e 1.061 do STJ, nada a prover, pois ambos sequer foram objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XXXV e LXXIV, e 230, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Portanto, não conheço do pedido. Defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78219838. Por fim, não conheço do recurso especial de ID 77388928, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, “Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.851.608/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015